Tribunal: TJBA
Processo: 8085065-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085065-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALICE ALEXANDRINA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DA CONTAGEM E VALOR DO DANO MORAL, DA APLICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA MANUTENÇÃO DA FULMINAÇÃO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTOS A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DECISÃO COLEGIADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO TEMA 929 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NAS SÚMULAS 54 E 362 DO MESMO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO DE AMBOS OS RECURSOS
.

1. Os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração do julgado, restrito às hipóteses taxativas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Revela-se imprópria a via eleita quando o intuito principal é a manifesta rediscussão do mérito do julgamento e a reforma da decisão, sem a demonstração inequívoca de quaisquer dos vícios legais.

2. Pretende o Embargante ITAU UNIBANCO S.A. a reanálise de pontos exaustivamente debatidos no Acórdão, como a rejeição do cerceamento de defesa – fundamentada no caráter eminentemente documental da lide e no ônus de prova do fornecedor – e a inaplicabilidade do dano moral, cujo reconhecimento foi pautado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e na caracterização do dano
in re ipsa
por descontos abusivos em verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável. O pleito de aplicação da Taxa SELIC aos critérios de atualização não se sustenta, porquanto o julgado acolheu indexadores já consolidados em entendimentos sumulados do Superior Tribunal de Justiça.

3. A Embargante ALICE ALEXANDRINA ANDRADE busca a majoração do
quantum
indenizatório por danos morais e a modificação da forma de repetição do indébito para o dobro, além da exclusão da compensação, demonstrando mera insatisfação com as conclusões alcançadas no corpo do Acórdão. O dimensionamento da indenização em R$ 5.000,00 foi motivado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A disciplina da repetição na forma simples foi expressamente amparada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, com o reconhecimento do engano justificado. A manutenção da faculdade de compensação, condicionada à liquidação, visa evitar o enriquecimento sem causa, sendo medida de prudência que não se contrapõe à declaração de nulidade e não configura omissão.

4. O inconformismo das partes com o resultado desfavorável e a tentativa de adequar a decisão embargada aos seus interesses representam rediscussão do mérito, o que exige a rejeição de ambos os Embargos de Declaração.

5.
Rejeição de ambos os recursos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8085065-42.2019.8.05.0001
, que tem como, reciprocamente, embargantes/embargados
ALICE ALEXANDRINA ANDRADE
e
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA